Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-87.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001223-87.2018.8.14.0067

APELANTE: FRANZ LISTZ LOPES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de adicional de curso de extensão, sob fundamento de ausência de comprovação de requisitos legais, notadamente a inexistência de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC) e de demonstração de que o curso era de interesse da instituição. O autor pleiteava o pagamento retroativo do adicional de 5% previsto na Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o curso de extensão realizado pelo apelante satisfaz os requisitos legais para concessão do adicional previsto na Lei Complementar nº 22/1994, notadamente quanto ao reconhecimento pelo MEC e ao interesse institucional; (ii) estabelecer se houve impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do curso pelo MEC é requisito legal indispensável para sua caracterização como curso profissionalizante de ensino médio ou superior, conforme previsto no art. 70, §6º, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, e na Lei nº 9.394/1996.

A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença — relativo à inexistência de demonstração de interesse institucional — inviabiliza o conhecimento da matéria recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do TJPA reafirma a exigência de reconhecimento do curso pelo Conselho Estadual de Educação como condição para o deferimento do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do adicional de curso de extensão previsto na Lei Complementar Estadual nº 22/1994 exige que o curso esteja reconhecido pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação.

A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impedindo a apreciação da matéria pelo tribunal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apleação, mas negar-lhe provimento, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANZ LISTZ LOPES DA SILVA
c
ontra sentença proferida nos autos da ação que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial., nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de restabelecimento de adicional de curso de

extensão e, por conseqüência, do seu pagamento retroativo, extinguindo o processo com

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso
I,
do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC, aos quais ficam em

condição suspensiva de pagamento conforme o art. 98, §3° do CPC, em razão da gratuidade

deferida à fl. 120.”

Alega a apelante que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que não haveria necessidade de reconhecimento do MEC, para afeito do reconhecimento do adicional do Curso de Extensão requerido, no percentual de 5%, posto que teria atingido a finalidade proposta e que seis dispensável a exigência, face

Atingir a finalidade do art. 70, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 22/94, com o incentivo ao aprimoramento do servidor público em atividade para fins de melhorar sua capacidade técnica no desempenho de sua função na administração.

A sentença seria contrária a norma estipulada que versa sobre os cursos livres têm como base legal a Lei nº 9.394, que definiu as bases e as diretrizes da educação brasileira, e o Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 3°, posto que a partir da Lei nº 9.394 os cursos livres passaram a ser reconhecidos como Educação Profissional de Nível Básico, fazendo parte da Educação Profissional do país, como um curso não-formal com duração variável, e que os certificados dos cursos livres/extensão servem como qualificação profissional, aperfeiçoamento e atualização, cumprindo a exigência do art. 70, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença, restabelecendo o pagamento do adicional do curso em extensão.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

11392464 - Pág. 01/16.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou e apresentar parecer por inexistência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

.

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida consignou os seguintes fundamentos:

“Entendo que para ser caracterizado como
curso profissionalizante de ensino médio ou superior
deverá haver prévio reconhecimento do curso pelo MEC, haja vista que a entidade promovente do curso deverá cumprir os requisitos da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 9.394/1996).

Igualmente, para se ter o direito ao adicional objeto da lide mostra-se imprescindível que o curso de extensão deverá ser previamente reconhecido pelo
Conselho Estadual da Educação,
conforme preza a Lei n. 6.170/98 e como já concluiu o Egrégio Tribunal de Justiçado Estado do Pará em julgamento de Mandado de Segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL REQUERIDO. CURSO REALIZADO ENQUADRA-SE COMO DE EXTENSÃO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL INCONTROVERSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR UNANIMIDADE. (TJ-PA - MS: 201430046850 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 29/09/2014, grifo meu)

Assim, não vislumbro que o curso feito pelo autor se enquadra na definição do art. 70, §6° da Lei Complementar Estadual n. 22/1994, haja vista não existir nos autos quaisquer documentos que comprovem o reconhecimento do curso de Criminologia feito pelo autor como técnico ou profissionalizante de ensino médio ou superior.
Além disso, o referido curso terá que ser de
interesse da instituição
.

Com efeito, trata-se de claro exemplo de ato discricionário do administrador,

não podendo, conforme leciona Matheus Carvalho (2017, p. 300) o Poder Judiciário intervir o chamado mérito administrativo, para dizer qual seria o curso de
interesse da polícia
, salvo no caso de visível ilegalidade no ato ou ausência de razoabilidade e proporcionalidade, o que não vislumbro ter ocorrido ao caso
.

A sentença não merece reparos, o entendimento proferido consigna a necessidade de reconhecimento do Curso pelo MEC, o que o apelante não logrou êxito em comprovar, mas também que haja reconhecimento do curso em favor do interesse da instituição, o que seria de avaliação discricionária da administração, conforme o interesse da instituição, sendo que, a matéria não foi objeto de impugnação específica no arrazoado, na forma do art. 932, inciso III, do CPC,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”

Neste sentido, entendo que a exigência legal não foi cumprida para a finalidade pretendida, notadamente pela ausência de reconhecimento do Curso pelo MEC e considerando a ausência de reconhecido como de interesse da instituição, pois sem autorização e reconhecimento do curso não há como conceder o direito pretendido, consoante bem apreciado na sentença proferida.

As normas regulam a matéria, nos seguintes termos:

“Art. 39 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões de trabalho, da ciência e da tecnologia. (redação dada pela Lei nº 11.74/2008).

(......)

§2º - a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:

(....)

II
de educação profissional técnica de nível médio

III de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.”

(...)

Art. 44
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas
:

(.....)

IV
de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino

(...)

Art. 46.
A autorização e o reconhecimento de cursos
, bem como o credenciamento de instituições de educação superior,
terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.”

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 22/94, estabelece:

“Art. 70 - O policial civil além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens:

(...)

V -
adicional de curso de extensão na área policial ou pósgraduação na área jurídica
,
com importância para o aprimoramento da atividade policial civil,
obedecidos os seguintes requisitos:

a)

5% (cinco por cento) do vencimento básico, para cursos de extensão com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas-aula;

(...)

§6º - Para efeito desta lei,
considera-se curso de extensão aquele ministrado com o objetivo de aprofundamento de conhecimentos em nível profissionalizante de ensino médio ou superior, nas áreas policial ou jurídica, de interesse da instituição
.
”

Assim, as provas existentes nos autos militam de forma contrária a pretensão recursal, face a
ausência de prova do reconhecimento do Curso em questão pelo MEC
, fato que é incontroverso nos autos, sendo forçoso reconhecer que o curso apresentado não atendeu as exigências legais
retro
mencionadas, como também não houve impugnação específica de fundamento autônomo relativo a inexistência de interesse em favor da instituição, na forma exigida em lei.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/06/2025